Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700868-09.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PEDRO SILVERIO APELADO: JOAQUIM SILVA DE JESUS, FRANCISCA LUCIA DA SILVA D E S P A C H O Analisando detidamente as peças dos autos, verifica-se que o autor, ora apelante, em princípio, incorreu em clara inovação recursal, o que conduz à inadmissibilidade do recurso. Isto porque o autor propôs ação de rescisão contratual, formulando os seguintes pedidos: “4 - Dos Pedidos Ante os fatos narrados, vem a autora, respeitosamente, perante Vossa Excelência requerer: a) que sejam os réus citados para que, querendo, apresente contestação a presente ação, sob pena de revelia, ou realize o pagamento integral do valor devido; b) seja deferido o pedido de resolução contratual pleiteado pelo Autor, resolvendo o “Instrumento particular de cessão de direitos de Compra e Venda”, voltando a coisa ao “status quo ante”, consequentemente extinguindo- se a obrigação contratual existente entre as partes e condenados a restituir todo valor devido, corrigidos e atualizados; c) que sejam ressarcidos 10% (dez por cento) sobre o valor a ser pagos ao Autor, a título de compensação por despesas administrativas e das benfeitorias uteis, conforme disposição do artigo 475 do Código Civil e entendimentos jurisprudenciais; d) havendo contestação por parte dos réus, sejam estes condenados ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil;” Nas razões recursais, todavia, pugna pela reforma da sentença, deduzindo os seguintes requerimentos: “DO PROVIMENTO QUE SE REQUER Assim, ante todo o exposto e, considerando que a derradeira decisão foi pautada na preservação do contrato, pelo que de mais nos autos consta, é a presente para requerer: 1) Seja dado total provimento, julgando-se totalmente procedente o presente recurso movido pelo apelante; 2) Seja reformada a derradeira decisão, determinando que os requeridos, ora apelados, cumpram com as obrigações contratuais; 3) Sejam os apelados condenados a cumprirem o contrato entregando o bem desembaraçado e livre de débitos; 4) Sejam os apelados condenados a quitarem todos os débitos relativos ao bem, objeto do contato, junto ao GDF; 5) Sejam condenados em custas processuais, honorários advocatícios.“ Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator